Tribunal: TJES
Processo: 0027770-58.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027770-58.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAPHAEL SANTANA RODRIGUES DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO CONTRA POLICIAIS MILITARES E RECEPTAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO DOS JURADOS AMPARADA EM PROVAS. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. BIS IN IDEM AFASTADO. MANUTENÇÃO DO CONCURSO MATERIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado consumado, dois homicídios qualificados tentados contra policiais militares e receptação, fixando pena total de 52 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

2.
Narra a denúncia que o acusado, em comunhão de vontades com corréu, efetuou disparos de arma de fogo que resultaram na morte de uma vítima, bem como atentou contra a vida de policiais militares durante intervenção, não consumando os delitos por circunstâncias alheias à sua vontade, sendo constatado ainda o uso de veículo produto de crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há seis questões em discussão:

(i) analisar a nulidade do reconhecimento pessoal;

(ii) verificar a nulidade da decisão de pronúncia;

(iii) examinar se o veredicto é manifestamente contrário às provas dos autos;

(iv) aferir a existência de animus necandi quanto aos policiais;

(v) revisar a dosimetria da pena;

(vi) verificar a possibilidade de readequação do concurso de crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares.

4.
As alegações de nulidade do reconhecimento pessoal e da decisão de pronúncia encontram-se preclusas, ante a ausência de impugnação por meio de recurso em sentido estrito, operando-se a estabilização da decisão.

5.
Ainda que superada a preclusão, a inobservância do art. 226 do CPP não enseja nulidade automática quando corroborada por outros elementos probatórios, inexistindo prejuízo demonstrado (art. 563 do CPP).

6.
A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade, sendo suficiente a prova da materialidade e indícios de autoria, inexistindo nulidade.

Mérito.

7.
Não se verifica decisão manifestamente contrária às provas, uma vez que o veredicto encontra respaldo em depoimentos firmes das vítimas e demais elementos probatórios produzidos sob contraditório, devendo ser respeitada a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

8.
A tese de ausência de animus necandi também se encontra preclusa e, de todo modo, não prospera, pois os disparos efetuados contra policiais em serviço evidenciam intenção homicida.

Dosimetria.

9.
Impõe-se o afastamento da valoração negativa da personalidade e de circunstâncias indevidamente consideradas, em razão de bis in idem e aplicação da Súmula 444 do STJ, promovendo-se o redimensionamento das penas-base.

10.
Mantida a valoração negativa dos antecedentes e, parcialmente, das circunstâncias do crime, com adequação das penas para os delitos de homicídio consumado, tentados e receptação.

Concurso de crimes.

11.
Mantido o concurso material, ante a pluralidade de condutas, vítimas distintas e desígnios autônomos, nos termos do art. 69 do CP.

IV. DISPOSITIVO

12.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0027770-58.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAPHAEL SANTANA RODRIGUES DIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CHARLES BONELI GONCALVES - ES16521

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
RAPHAEL SANTANA RODRIGUES DIAS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra - Tribunal do Júri (id 13311295) que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, inciso VII, c/c art. 14, II, do Código Penal) contra policiais militares (duas vezes) e receptação à pena total de 52 (cinquenta e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, sem aplicação de pena de multa mencionada para os tipos principais.

Nas razões recursais (id 16825199) a defesa sustenta, em síntese: (i) a nulidade do reconhecimento pessoal e fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal; (ii) a nulidade da decisão de pronúncia, por ausência de justa causa, ao argumento de que teria sido lastreada em elementos exclusivamente inquisitoriais; (iii) a alegação de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal; e, subsidiariamente, (iv) desclassificação da conduta por ausência de
animus necandi

com relação aos policiais; (v) a revisão da dosimetria

da pena, por excesso e desproporcionalidade, bem como (vi) a readequação do concurso de crimes, com o reconhecimento de concurso formal próprio ou crime continuado.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no dia 15 de fevereiro de 2018, no bairro Serra Dourada II, no município de Serra/ES, o acusado, em comunhão de ações e desígnios com um indivíduo identificado como
Cleverson Almeida Aquino
, agindo de forma livre, consciente e com
animus necandi
, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima
Samuel Gonçalves dos Santos
, causando-lhe lesões que foram a causa de sua morte, conforme laudo cadavérico.

Consta, ainda, que, na mesma ocasião, durante patrulhamento preventivo na região, os policiais militares visualizaram os agentes armados, ocasião em que também passaram a ser alvos de disparos de arma de fogo, não se consumando os homicídios por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, notadamente em razão do revide policial.

Apurou-se, por fim, que os acusados utilizavam veículo produto de furto/roubo, circunstância que deu ensejo à imputação do crime de receptação, tudo conforme delineado na exordial acusatória e reconhecido pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Passo à análise das
preliminares
suscitadas.

A defesa sustenta a nulidade do reconhecimento pessoal, por suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, bem como a nulidade da decisão de pronúncia, por ausência de justa causa, ao argumento de que teria sido lastreada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

Todavia, verifica-se que ambas as alegações se encontram atingidas pela preclusão temporal, porquanto eventuais vícios ocorridos na fase investigativa ou na decisão de pronúncia deveriam ter sido arguidos no momento processual oportuno, notadamente por meio de recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, IV, do Código de Processo Penal, o que não foi realizado pela defesa.

Com efeito, a inércia da parte em impugnar a decisão de pronúncia no momento adequado acarreta a estabilização da decisão, impedindo a rediscussão das matérias em sede de apelação, sobretudo após a superveniência de julgamento pelo Tribunal do Júri, sob pena de afronta aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

Superado esse ponto, ainda que assim não fosse, as teses não mereceriam acolhimento.

Quanto ao reconhecimento pessoal, o Supremo Tribunal Federal (HC 260.869/CE) consolidou o entendimento de que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade automática se o ato encontrar amparo em outros elementos de prova.

No caso, o reconhecimento não constituiu prova isolada, mas sim elemento de reforço probatório, estando amplamente corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, especialmente pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas policiais.

Assim, ausente demonstração de prejuízo concreto, incide o disposto no art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
).

Já no que se refere à alegada nulidade da decisão de pronúncia, igualmente não assiste razão à defesa. Isso porque a decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se confundindo com juízo de certeza próprio da condenação.

No caso dos autos, a pronúncia foi lastreada em elementos mínimos aptos a justificar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, não havendo que se falar em ausência de justa causa. Ademais, eventual predominância de elementos inquisitoriais não impede a pronúncia, sobretudo quando posteriormente confirmados por provas produzidas sob o crivo do contraditório em plenário, ocasião em que o Conselho de Sentença, soberanamente, reconheceu a autoria e materialidade delitivas.

Assim, inexistindo nulidade e ausente qualquer demonstração de prejuízo,
rejeito
, portanto,
as preliminares.

No
mérito
, a defesa sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, ao argumento de que a condenação estaria amparada em elementos frágeis, especialmente depoimentos indiretos e reconhecimento reputado inválido.

Nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri constitui medida excepcionalíssima, somente cabível quando a decisão dos jurados se mostrar manifestamente dissociada do conjunto probatório, ou seja, absolutamente divorciada das provas produzidas.

A propósito, a jurisprudência é pacífica:

“1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras,
apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação
. Ao contrário, quando a decisão estiver apoiada em elemento probatório legítimo, ainda que haja outras versões para o crime, não se admitirá sua cassação, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.”
(grifo acrescido)

(STJ - AgRg no AREsp: 2377559 ES 2023/0192957-7, Relator.:
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, J.: 06/02/2024
, T6 – sexta turma, DJe 14/02/2024)

Na hipótese, o conjunto probatório revela-se coeso e harmônico, sendo composto por elementos informativos e, sobretudo, provas produzidas sob o crivo do contraditório em plenário.

Conforme se extrai dos autos, os policiais militares vítimas —
Adonis Panayotis Souza Moutis
e
Alan Mendonça Fraga
— prestaram depoimentos firmes, coerentes e convergentes, descrevendo de maneira minuciosa a dinâmica dos fatos e a atuação do apelante na empreitada criminosa, inclusive no que tange aos disparos efetuados contra as vítimas.

Tais relatos encontram-se em consonância com os demais elementos probatórios, inclusive laudos periciais e circunstâncias fáticas narradas desde a fase investigativa, conferindo robustez à conclusão adotada pelo Conselho de Sentença.

Considerando que o Tribunal do Júri decide com base na íntima convicção dos jurados, e havendo suporte probatório idôneo, não cabe ao Tribunal togado substituir o veredicto, sob pena de violação à soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF).

Assim, inexistindo manifesta contrariedade às provas dos autos, deve ser mantida a decisão.

Quanto à desclassificação das condutas imputadas, sustentando a inexistência de dolo de matar em relação às vítimas policiais,
cumpre destacar i
nicialmente,

que eventual irresignação quanto à configuração do
animus necandi
— especialmente quando relacionada à admissibilidade da imputação submetida ao Tribunal do Júri — deveria ter sido arguida no momento oportuno, por meio de recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, nos termos do art. 581, IV, do CPP, encontrando-se, portanto, igualmente atingida pela preclusão.

Ainda assim, o conjunto probatório evidencia que o apelante, em comunhão de vontades com corréu, efetuou disparos de arma de fogo em direção aos policiais militares, que se encontravam em pleno exercício de suas funções, circunstância que, por si só, revela a inequívoca intenção homicida.

Conforme narrado na denúncia, ao receberem voz de abordagem, os agentes foram alvo de disparos, sendo a consumação do delito frustrada apenas por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, notadamente a reação dos próprios policiais.

Portanto, correta a decisão dos jurados ao reconhecer a tentativa de homicídio qualificado.

Com relação à
dosimetria
, impõe-se análise detida das circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo juízo sentenciante, à luz do art. 59 do Código Penal.

a) Homicídio consumado
(art. 121, §2º, inciso I e IV do CP).

Verifica-se que, na primeira fase da dosimetria, foram negativadas as circunstâncias da
culpabilidade, antecedentes, personalidade e circunstâncias do crime
, fixando-se a pena acima do mínimo legal.

Quanto à
culpabilidade
, observa-se elementos concretos que evidenciam maior reprovabilidade da conduta, notadamente a
premeditação
do delito, consubstanciada na atuação coordenada dos agentes, que, previamente armados, dirigiram-se ao local dos fatos com o claro propósito de executar a vítima. Tal circunstância extrapola o dolo inerente ao tipo penal, revelando maior grau de censurabilidade da conduta, apto a justificar a exasperação da pena-base.

Igualmente deve ser mantida a valoração negativa dos
antecedentes.
Conforme consignado na sentença, o apelante ostenta registros pretéritos aptos a caracterizar maus antecedentes, não se tratando de mera referência genérica, mas de elemento concreto extraído dos autos.

Diversamente, não subsiste a valoração negativa da
personalidade
.

Embora não se exija, para sua aferição, a realização de perícia ou estudo técnico, é imprescindível que sua análise se fundamente em elementos concretos e idôneos constantes dos autos.

No caso, verifica-se que a magistrada utilizou como fundamento para negativar a
personalidade
a “
prática de outro delito”
, o que se mostra juridicamente inadequado, nos termos da Súmula 444 do STJ. Além disso, implica indevido
bis in idem
, porquanto a mesma circunstância já é considerada para fins de
antecedentes
, não podendo ser novamente utilizada sob o rótulo de
personalidade
.

No que se refere às
circunstâncias do crime
, a sentença apontou que o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, evidenciado pela ação súbita e pela realização de múltiplos disparos de arma de fogo, surpreendendo a vítima e impedindo qualquer reação.

Além disso, a dinâmica delitiva, caracterizada pela efetivação de diversos disparos em via pública, também expôs a coletividade a risco acentuado, revelando maior gravidade concreta da conduta.

Assim, impõe-se o
redimensionamento da pena-base
, com o afastamento exclusivo do vetor da
personalidade
, mantendo-se, no mais, a dosimetria fixada na origem.

Na primeira fase, fixo a pena-base em
25 (vinte e cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, a qual torno definitiva ante a ausência de outras causas modificadoras.

b) Homicídios tentados
(art. 121, §2º, inciso VII, c/c art. 14, inciso II ambos do CP)

No tocante aos crimes de homicídio tentado, igualmente foram negativadas as circunstâncias da
culpabilidade, antecedentes, personalidade e circunstâncias.

Todavia, quanto à
culpabilidade
, verifica-se que a fundamentação adotada pelo juízo sentenciante se confunde com elementares já consideradas na própria qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, especialmente no que diz respeito à forma de execução do delito.

Nessa hipótese, a manutenção da negativação implicaria indevido
bis in idem
, uma vez que a maior reprovabilidade já foi valorada na tipificação qualificada. Deste modo, deve ser afastada a negativação da
culpabilidade
em relação aos crimes tentados.

Mantém-se, contudo, a valoração negativa dos
antecedentes,
pelos fundamentos já expostos.

De igual modo, deve ser afastada a circunstância judicial da
personalidade
, pelas razões anteriormente delineadas (Súmula 444 do STJ e vedação ao bis in idem).

No que se refere às
circunstâncias do crime
, a sentença consignou a existência de duas qualificadoras, utilizando uma para qualificar o delito e outra — consistente no
recurso que dificultou a defesa da vítima
— para exasperar a pena-base.

Ocorre que, no caso dos homicídios tentados, foi reconhecida
apenas uma qualificadora – crime praticado contra agentes de segurança pública no exercício da função

–
, de modo que não há fundamento válido para utilização daquela circunstância qualificadora (recurso que dificultou a defesa da vítima) como vetor negativo na primeira fase da dosimetria, razão pela qual a deve ser afastada a negativação em relação aos homicídios tentados.

Em consequência, impõe-se o redimensionamento da pena-base, afastando-se, em relação aos crimes tentados, a culpabilidade, a personalidade e as circunstâncias do crime, mantendo-se apenas os antecedentes negativados.

Na primeira fase, fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravante, mantem-se a pena inalterada.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II do CP, resultando na pena definitiva em
7 (sete) anos de reclusão.

c) Receptação
(art. 180 do CP).

Quanto ao delito de receptação, foram negativadas as circunstâncias da

culpabilidade
,
antecedentes
e
personalidade
.

Em relação a
culpabilidade
, o juízo sentenciante destacou elementos concretos que evidenciam maior reprovabilidade da conduta, notadamente o fato de o agente ter se envolvido em contexto delitivo mais amplo, relacionado a crimes graves, demonstrando maior censurabilidade de sua atuação.

Mantém-se, igualmente, a valoração negativa dos
antecedentes
,
pelos fundamentos já delineados.

Pelas mesmas razões anteriormente expostas, deve ser afastada a valoração negativa da
personalidade
, uma vez que fundada em elementos inidôneos, em afronta à Súmula 444 do STJ e configurando
bis in idem.

Desta forma, na primeira fase, fixo a pena-base em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, a qual torno definitiva, ante a ausência de atenuantes, agravantes e causas de aumento ou diminuição de pena.

Por fim, sustenta a defesa a necessidade de
reconhecimento do concurso formal ou crime continuado
, em substituição ao concurso material aplicado na sentença.

Nos termos do art. 69 do Código Penal, o concurso material se configura quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não.

Na hipótese, verifica-se que os delitos foram praticados contra
vítimas distintas
— uma vítima fatal e dois policiais militares —, com pluralidade de desígnios e resultados jurídicos autônomos, circunstância que justifica a aplicação do concurso material.

Assim, mantida a forma de concurso reconhecida na sentença, procede-se ao somatório das penas:

Homicídio consumado:
25 (vinte e cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Homicídios tentados (2 vezes):
7 (sete) anos de reclusão cada, totalizando 14 (quatorze) anos.

Receptação:
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.

Logo, a pena total perfaz
41 (quarenta e um) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, mantidos os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para redimensionar a pena nos termos acima delineados, fixando-a em
41 (quarenta e um) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, mantidos os demais termos da sentença.

Considero as matérias prequestionadas, para os fins legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR QUANTO AO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO

Acompanho o relator.